Tribunal: STF
Processo: RE 1282533
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DOS EXECUTADOS. DÍVIDA DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RECURSO DA EXEQUENTE – SUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE QUE A PROVIDÊNCIA PLEITEADA, ALÉM DE ENCONTRAR AMPARO NO ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À LUZ DO CASO CONCRETO, SENDO COMPATÍVEL COM O EXERCÍCIO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA PARA ESTIMULAR OS DEVEDORES A ADIMPLIR OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA, QUANDO A UTILIZAÇÃO DOS MEIOS ORDINÁRIOS SE MOSTRAR INSUFICIENTE, SENDO ESTA A HIPÓTESE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS, EM ESPECIAL A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO – DEVER DO PODER JUDICIÁRIO DE EFETIVAR SUAS DECISÕES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 139, IV, DO CPC.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação aos arts. 1°, III; 5°, II, XV e LIV, da CF.
    O recurso não merece provimento. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    Ainda que superado o referido óbice, a suposta violação aos dispositivos constitucionais invocados (art. 1º, III e art. 5º, II) não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais mencionados. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
    Por fim, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 279/STF), providências incabíveis nesse momento processual. 
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator